Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação. Omissão. Reconhecimento. Embargos de declaração providos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento de apelação.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, sem caráter substitutivo ou modificador. 4. Há omissão quando a apelação é desprovida e não há majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “Há omissão quando a apelação é desprovida e não há majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.”
________
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.